Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708847-25.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LORENA DA SILVA SALES EMBARGADO: PETRUS ELESBAO LIMA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 47711106) opostos por Petrus Elesbão Lima da Silva contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal interposta pela embargada. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo embargante. Retifique-se a autuação, a fim de que conste como Embargante Petrus e como Embargada Lorena. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator